Tribunal: TJMT
Processo: 1003501-53.2019.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BERNARDO COSTA MIRANDA - CPF: 126.921.743-72 (RECORRENTE), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), BALI OTICAS LTDA - EPP - CNPJ: 18.821.229/0001-52 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA.
PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO DO TÍTULO ANTES DO VENCIMENTO. REGULARIDADE FINANCEIRA DO CONSUMIDOR JUNTO À EMPRESA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO EM R$ 2.000,00 QUE COMPORTA MAJORAÇÃO
PARA R$ 5.000,00
. ADEQUAÇÃO A
OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais. Em síntese, o Autor informa que adquiriu junto à Reclamada um óculos de grau no valor total de R$ 1.128,58 (mil cento e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos), sendo o pagamento realizado com uma entrada no valor de R$ 150,00 com vencimento em 08/02/2017 além de 6 parcelas no valor de R$ 163,10 todas com vencimento para o dia 20 de cada mês.

2.

Aduz que no dia
03/04/2017
realizou o pagamento da segunda parcela com vencimento em
20/04/2017
, no valor de
R$ 163,10,
conforme comprovante de pagamento acostado no id nº 41197495, entretanto, por falha no sistema interno da empresa, seus dados foram protestados em
10/12/2018
em relação a referida parcela, assim, busca a reparação pelos danos morais experimentados.

3.

Em relação a cobrança objurgada inexistem provas acerca da legalidade do protesto lançado pela Recorrida, mormente porque o consumidor apresentou comprovante de pagamento de todas as parcelas referentes a compra do óculos (id nº 41197495 e id nº 41197974), o que demonstra sua regularidade financeira junto à empresa Recorrida.

4.

Deste modo, cumpria a demandada comprovar a inadimplência do consumidor, ônus pelo qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC, assim, não justificou a origem dos protestos.

5.

É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura os danos morais na modalidade
in re ipsa
e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.

Não logrando a Recorrida em comprovar a regularidade do débito protestado, deve ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se dá na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, considerando que
inexistem negativações legítimas anteriores
, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

7.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Sentença parcialmente reformada.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais. Em síntese, o Autor informa que adquiriu junto à Reclamada um óculos de grau no valor total de R$ 1.128,58 (mil cento e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos), sendo o pagamento realizado com uma entrada no valor de R$ 150,00 com vencimento em 08/02/2017 além de 6 parcelas no valor de R$ 163,10 todas com vencimento para o dia 20 de cada mês.

Aduz que no dia
03/04/2017
realizou o pagamento da segunda parcela com vencimento em
20/04/2017
, no valor de
R$ 163,10,
conforme comprovante de pagamento acostado no id nº 41197495, entretanto, por falha no sistema interno da empresa, seus dados foram protestados em
10/12/2018
em relação a referida parcela, assim, busca a reparação pelos danos morais experimentados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência dos débitos noticiados na exordial e consequente determinação de baixa do protesto, bem como condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado, a Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, sugerindo a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em contrarrazões,
a empresa Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020